Tribunal: STF
Processo: CC 8154
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de conflito negativo de competência, com pedido de liminar, suscitado por Santos e Campos Empreendimentos Ltda-ME, no qual se pleiteia a definição do Juízo competente para a apreciação da reclamação que ajuizou, perante o Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais, contra o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Curvelo (MG), nos autos do Recurso Inominado nº 0010083-03.2017.8.13.0209, o que fez com fundamento na Resolução nº 3/2016, do STJ, que “dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”. 
    O Relator sorteado, em decisão monocrática, declinou da competência, com base em acórdão daquela Corte regional, proferido na Arguição de Inconstitucionalidade nº 1.0000.6.035607-7/001, e determinou a remessa dos autos ao STJ.
    O relator a quem distribuída a ação, no STJ, Ministro Raul Araújo, dela não conheceu e, determinou o retorno dos autos ao Egrégio TJMG, para que, em cumprimento ao acórdão proferido pela Corte Especial do STJ no AgRg na Rcl. nº 18.506/SP, processasse o feito. 
    Retornando os autos à origem, deu-se a prolação de decisão de inadmissibilidade da reclamação, pelo mesmo relator anteriormente sorteado, calcada na já referida inconstitucionalidade da Resolução nº 3/16, do STJ. 
    Depois de discorrer sobre o teor de ambas essas decisões, aduziu o suscitante que a jurisdição, no caso deve ser prestada a contento e, para tanto, deve esta Suprema Corte decidir qual o Tribunal competente para a apreciação da aludida reclamação.
    Postulou, assim, seja dirimido esse conflito negativo de competência, bem como sejam suspensos os trâmites da aludida reclamação, bem como da ação que lhe é correlata, enquanto não se procede a essa definição de competência. 
    É o relatório. 
    Decido:
    A referida Resolução nº 03, do Superior Tribunal de Justiça, foi publicada no dia 08 de abril de 2016, e passou a dispor, a partir de então, que caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça, a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, bem como para garantir a observância de seus precedentes. 
    De fato, a referida reclamação, ajuizada posteriormente à entrada em vigor dessa resolução, deve seguir seu comando, o que foi efetivamente feito, no caso, pela decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
    Não se dá, pois, na hipótese destes autos, o alegado conflito de negativo de competência, na medida em que não pode existir conflito entre o Superior Tribunal de Justiça e um outro Tribunal regional que a ele esteja subordinado hierarquicamente, sob o ponto de vista jurisdicional.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há conflito de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais de segundo grau, federais e estaduais, já que as decisões por esses proferidas são submetidas à jurisdição daquele Tribunal Superior, mediante recurso. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “I. Conflito positivo de competência: inexistência de regra, sequer em tese, entre STJ e Tribunais de segundo grau da justiça ordinária, federal ou estadual: jurisprudência do Supremo Tribunal. Embora manifestado entre Tribunais, o dissídio, em matéria de competência, entre o Superior Tribunal de Justiça e um Tribunal de segundo grau da justiça ordinária - não importando se federal ou estadual -, é um problema de hierarquia de jurisdição e não, de conflito: a regra que incumbe o STF de julgar conflitos de competência entre Tribunal Superior e qualquer outro Tribunal não desmente a verdade curial de que, onde haja hierarquia jurisdicional, não há conflito de jurisdição. II. Conflito positivo de competência: inexistência. Ainda quando não haja entre eles o vínculo de superposição jurisdicional - bastante a ilidir a caracterização do conflito -, para que um conflito positivo se configurasse seria necessário que ambos os órgãos jurisdicionais - da mesma ou diversa gradação judiciária - explicitamente ou implicitamente se afirmassem competentes para decidir, num dado processo, da mesma questão, em decisão do mesmo grau: assim, quando Juiz e Tribunal - desvinculados entre si - se pretendam originariamente competentes para conhecer de determinada causa e julgá-la. Não é o que se passa na espécie: a decisão do STJ, ao sustar sucessivas decisões liminares do Tribunal de Justiça que haviam emprestado efeito suspensivo à apelação, não o inibiu de julgar esta, mas apenas impediu remanescesse suspensa a força executiva imediata da sentença apelada” (CC-QO nº 7.094, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/5/01).
    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. T.R.F. VS. S.T.J. INCORRENCIA DE CONFLITO. I. – HIERARQUIA JURISDICIONAL ENTRE O S.T.J. E OS TRIBUNAIS DE 2. GRAU, FEDERAIS E ESTADUAIS, JÁ QUE AS DECISÕES DESTES SÃO SUBMETIDAS, MEDIANTE RECURSO, A JURIDIÇÃO DO S.T.J.. SENDO ASSIM, NÃO HÁ FALAR EM CONFLITO DE JURISDIÇÃO OU DE COMPETÊNCIA ENTRE O S.T.J. E AQUELES TRIBUNAIS DE 2. GRAU. II. – CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO” (CC nº 6.997, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 26/9/92).
    Também há que se salientar que o conflito negativo de competência não é a via processual adequada para decidir sobre eventuais questões relativas à (in)constitucionalidade de atos normativos expedidos pelos Tribunais Superiores. Em caso similar ao destes autos assim já decidiu o eminente Ministro Ricardo Lewandowski nos autos do CC nº 7968, de cuja fundamentação, transcrevo o seguinte excerto:
    Assim, o provimento emitido pela Presidente do STJ, ordenando ao TJMG a apreciação da reclamação em apreço, deve ser cumprido nos seus estritos termos, não cabendo, por parte do tribunal destinatário, opor-se à determinação por via de conflito. 
    Da mesma maneira, cumpre esclarecer que o conflito negativo de competência não é a via processual adequada para se debater eventual inconstitucionalidade de Resoluções editadas pelos tribunais superiores (DJe de 8/2/17). 
    Nesse mesmo sentido, citem-se, também, as seguintes decisões monocráticas: CC nº 8008/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/11/17; CC nº 7.970/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/5/17; CC nº 7.980/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/5/17; CC nº 7.161/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/04. 
    Ao suscitante incumbe, como a qualquer inconformado com uma dada decisão judicial, interpor, em face dela, o recurso cabível, dentro da sistemática processual vigente entre nós, na qual não se insere o presente conflito de competência.
    Ante o exposto, por manifestamente incabível, não conheço do presente conflito de competência (art. 21, § 1º, RISTF), prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente